Tribunal: STF
Processo: ACO 3439
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União, com o intuito de obter ressarcimento do pagamento efetuado a título de honorários periciais a João Soares Borges, em ação de execução intentada pelo mencionado perito perante a Comarca de Santa Fé do Sul/SP, e suportado pela Fazenda Pública de São Paulo. 
    Nas razões, sustenta a responsabilidade exclusiva e integral da União pelo custeio da assistência judiciária fornecida aos hipossuficientes no âmbito da jurisdição federal delegada.
    É o relatório. Decido.
    De plano, constata-se que o juiz federal de piso articulou a competência do STF, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Constituição da República, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 52):
    “Verifico que na presente ação, visa a parte autora o ressarcimento do pagamento efetuado a título de honorários periciais a João Soares Borges, em ação de execução intentada pelo mencionado perito perante a Comarca de Santa Fé do Sul/SP, e suportado pela Fazenda Pública de São Paulo. 
    Cuidando-se, assim, de ação intentada por um dos Estados da Federação em face da União Federal, a determinação da competência deve obedecer aos estritos termos dispostos no artigo 102, I, f, da Constituição Federal: 
    Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    ... 
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 
    Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste juízo para o processo e julgamento da lide.”
    Entretanto, da leitura dos elementos evidenciados nos autos, compreendo que não está caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.
    Consoante ao preconizado pelo art. 102, I, “f”, do Texto Constitucional, compete originariamente ao STF julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a união e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.
    No entanto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de uma interpretação restritiva desse permissivo constitucional, de modo que este somente abarca lides judiciais que ponham em risco o equilíbrio político do pacto federativo.
    Confira-se, a propósito, a ementa da ACO-QO 359, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.03.1994:
    “AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHAO - INCOMPETENCIA DO STF - INTELIGENCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade.”
    No mesmo sentido, veja-se a ACO-AgR 690, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2016:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, “de acordo com a jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, a competência originária para conhecer de ações que versem sobre conflito federativo entre Estados-membros depende da intensidade do conflito.” (ACO 3.042, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017)
    Sendo assim, não me parece ser o presente caso apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição da República, segundo a diretriz jurisprudencial do STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da presente ação cível originária, por ser o Supremo Tribunal Federal órgão jurisdicional manifestamente incompetente para processar e julgar a demanda.
    Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos à 2ª Vara Federal de São José do Rio Preto para prosseguimento do feito.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente